Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: Civil. Processual civil. Agravo de instrumento. Ação monitória. Distrato social. Socio remanescente. Inclusão no polo passivo. Possibilidade. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em sede de ação monitória, indeferiu o pedido de sucessão da extinta ré por sua sócia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de sucessão processual por sócio remanescente de empresa encerrada por distrato social após o ajuizamento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrado que o distrato apresentado à Junta Comercial contém cláusula na qual o sócio assume todo o ativo e o passivo da sociedade empresária extinta, cabível a sucessão processual, conforme a Lei ou as disposições do distrato.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso provido.